Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA CONTRATADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da contratada para a construção da obra, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo contratante, sem qualquer abatimento.
2. Firme o entendimento jurisprudencial de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, cabível é a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do comprador.
3. Em caso de rescisão contratual, decorrente de culpa da empresa contratada para a construção de obra, é cabível sua condenação, a título de lucros cessantes, ao pagamento de 0,5% (meio por cento) ao mês, do montante comprovadamente pago pelo credor.
4. O adimplemento substancial tem lugar quando a resolução pretendida pelo credor com fundamento no inadimplemento mostra-se desarrazoada e abusiva, tendo em vista o cumprimento quase integral da obrigação pelo devedor, o que não ocorre quando constatada, por intermédio de laudo, que o cumprimento não corresponde sequer à metade do objeto contratado.
5. Apelação conhecida e provida em parte.